Tribunal: TJSP
Processo: 1006005-85.2019.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
SEGURO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDENTE – DESCONTO DE VALORES EM CONTA CORRENTE DO AUTOR – COBRANÇAS INDEVIDAS - DANOS MORAIS CONCEDIDOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006005-85.2019.8.26.0218, da Comarca de Guararapes, em que é apelante DAMIÃO
DA CRUZ NETO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SABEMI SEGURADORA
S/A e BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006005-85.2019.8.26.0218 -Voto no
2

APELAÇÃO CÍVEL No 1006005-85.2019.8.26.0218
APELANTE: DAMIÃO DA CRUZ NETO
APELADOS: SABEMI SEGURADORA S/A; BANCO BRADESCO S/A
ORIGEM: COMARCA DE GUARARAPES 1a VARA
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 42723
SEGURO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS

PROCEDENTE
DESCONTO DE VALORES EM
CONTA CORRENTE DO AUTOR
COBRANÇAS
INDEVIDAS - DANOS MORAIS CONCEDIDOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
MAJORADO

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS -
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA
Trata-se de ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais acolhida
pela r. sentença de fls. 250/254, cujo relatório fica aqui incorporado, para “declarar
a inexigibilidade do débito referente à seguradora em questão e condenar a
requerida a restituir os valores indevidamente descontados do benefício do
requerente, em dobro, acrescidos de juros de 1% ao mês a contar da citação e
correção monetária a contar de cada desembolso pela Tabela Prática do TJSP.
Condeno, ainda, as requeridas ao pagamento da quantia de R$2.000,00 (dois mil
reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1%
ao mês a contar da citação e correção monetária pela Tabela Prática deste Tribunal
de Justiça, a contar desta sentença”.

Inconformado com a solução adotada em primeiro
grau recorre o autor Damião da Cruz Neto (fls. 257/281).
Busca,
em
síntese
a
majoração
do
valor
indenizatório pelos danos morais, para o mínimo de quinze salários mínimos, tendo
em vista a conduta da requerida ao produzir contrato unilateral sem o consentimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006005-85.2019.8.26.0218 -Voto no
3
expresso do apelante e, ainda efetuar descontos em sua conta bancária. Requer,
também, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais e condenação dos
Apelados à multa por litigância de má-fé, em razão da fraude na contratação do
seguro. Pugna, assim, pela reforma parcial do julgado.
Recurso
regularmente
processado,
com
contrariedade a fls. 284/294.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de
contrato de seguro cumulada com obrigação de restituição de valores e indenização
por danos morais, no qual afirma o autor o lançamento de valores indevidos em sua
conta corrente referentes a seguro não contratado, que foi acolhida pelo juízo
sentenciante.
Nesse contexto, o debate recursal cinge-se ao
inconformismo do autor quanto aos valores fixados a título de danos morais e
honorários advocatícios sucumbenciais.
A situação narrada na petição inicial decorrente da
insegurança nos descontos mensais sucessivos em sua conta corrente em razão de
falha no exercício da atividade desenvolvida pelos requeridos, denota exposição da
honra subjetiva e traduz efeitos do mal estar provocado diante das circunstâncias no
âmbito geral do dano extrapatrimonial.
Reconhecido o dano perpetrado, cabe ao magistrado
a fixação do quantum indenizável dentro dos limites da razoabilidade e atendendo as
circunstâncias do caso concreto, bem como considerando as condições econômicas
das partes. Ademais, o valor arbitrado deve servir como desestímulo à conduta
negligente e imprudente do responsável pelo dano.
Por outro lado, o valor de indenização possui
finalidade reparatória, mas não pode, em razão de seu excessivo valor, configurar
enriquecimento ilícito capaz de tornar o evento danoso em um acontecimento
lucrativo.
Portanto, com fundamento na razoabilidade e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006005-85.2019.8.26.0218 -Voto no
4
acordo com as decisões recentes acerca do assunto, no caso concreto, necessária a
majoração do quantum indenizatório, fixado em R$2.000,00 (dois mil reais), para R$
5.000,00 (cinco mil reais), representando um montante mais condizente com o dano
experimentado.
Por fim, quanto aos honorários sucumbenciais,
também merece reparo a r. sentença.
A fixação dos honorários advocatícios deve adotar a
regra da equidade, com amparo no artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo
Civil.
Nesse âmbito, procede a postulação pela majoração
da verba honorária.
Isso porque, entendo que o valor estabelecido pelo
magistrado de primeiro grau para os honorários advocatícios (10% sobre o valor da
condenação) não remunera dignamente o profissional.
Na espécie, a verba honorária sucumbencial fixada
mostrou-se insuficiente para remunerar o trabalho do causídico, que atuou com zelo
na demanda, merecendo ser recompensado financeiramente de forma condigna, sob
pena de aviltamento da profissão de advogado.
Por
outro
lado,
a
fixação
dos
honorários
advocatícios deve atender aos critérios da razoabilidade, se mostrando justo e
razoável em razão do grau de complexidade e da duração do trâmite processual.
Atendendo, pois, o que estabelece a legislação
vigente, estipulo a condenação no pagamento dos honorários advocatícios em
R$1.000,00 (mil reais), considerando o valor condizente com as circunstâncias do
feito, o trabalho desenvolvido pelo patrono, bem como as condições particulares das
partes.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao
recurso, para majorar o montante arbitrado pelos danos morais, bem como a verba
honorária na forma supramencionada.
LUIZ EURICO
RELATOR